Tribunal: TJPA
Processo: 0013694-21.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013694-21.2018.8.14.0008

APELANTE: CLAUDIO DA COSTA CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NATUREZA DA DROGA (MACONHA E COCAÍNA), ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE PENA
INALTERADO. CONVERSÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DO ART. 44, INCISO I, DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, do acondicionamento, da natureza da droga apreendida (maconha e cocaína) e da denúncia recebida pela polícia militar e civil, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que o apelante se dedica à atividade criminosa. A natureza e o acondicionamento da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

4.
In casu
, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, já que inalterado o
quantum
da reprimenda.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da pena ter sido mantida e do não preenchimento do requisito, em especial o obstáculo de a reprimenda aplicada ter sido superior ao patamar estabelecido para essa concessão (inciso I do art. 44, CP).

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cláudio da Costa Cabral
(nascido em
11/05/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
06/07/2020
, doc. ID 9755378 – págs. 209/215, pela MMª. Juíza de Direito Titular (em Regime de Teletrabalho) da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
Dra. Bárbara Oliveira Moreira
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 9755353 – págs. 03/04) que, no dia
24/11/2018
, por volta das 22h00min., a Polícia Civil estava em
rondas ostensivas
pela cidade, quando fizeram a
abordagem e revista do denunciado Cláudio da Costa Cabral
, que estava em frente ao bar “Pioneiros”, localizado na
Rua Padre Joaquim Varjão Rolim
. Na ocasião, foram encontrados com o acusado,
05 (cinco) invólucros de maconha e 03 (três) invólucros de cocaína
, bem como a quantia, no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais), em espécie, distribuídos em notas de pequeno valor. A abordagem foi feita em razão de
o acusado estar com forte odor característico de maconha
, chamando a atenção dos policiais.

Após a apreensão da cocaína e da maconha, bem como do dinheiro, que estavam em poder do acusado, os policiais o conduziram para DEPOL de Vila dos Cabanos, por posse de droga com fim de comercialização, pois
a forma de acondicionamento, a quantidade e as demais circunstâncias, tais como, a distribuição do dinheiro em várias notas pequenas, demonstram que não se tratava de mero usuário
.

Em
razões recursais
(doc. ID 9755380 – págs. 235/241), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância aos
princípios do
in dubio pro reo
e
da presunção de inocência
, informando que os policiais, no momento da abordagem, não visualizaram pessoas transitando nas proximidades, não foi encontrado qualquer material que sugerisse o delito de tráfico, bem como testemunhas que tenham visto qualquer ação duvidosa ou suspeita por parte do apelante, sendo a quantidade da droga apreendida adequada ao consumo.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, procedendo-se a imediata
readequação do regime prisional para o menos gravoso
e a
conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9755380 – págs. 243/248), o Promotor de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante (
depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu
), restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, o que foi corroborado pelo
laudo pericial
. Para a acusação,
a pena foi necessária e proporcional
, não devendo ser aplicado o
tráfico privilegiado
.

Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 10141227 – págs. 261/264).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Princípio da presunção de inocência. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 9755354 – págs. 07/08), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 9755354 – págs. 09/27), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 9755355 – págs. 28/29), do
Laudo Toxicológico de Constatação
(doc. ID 9755356 – pág. 31) e do
Laudo nº 2019.01.002163-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 9755372 – págs. 196/197), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
e POSITIVO para a substância THC (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

O acusado
Cláudio da Costa Cabral
, em
auto de qualificação e interrogatório
, na
polícia
, afirmou que a droga era de sua propriedade e que era apenas usuário, sendo o dinheiro também encontrado fruto do seu trabalho e que já havia cheirado R$ 200,00 (duzentos reais) de cocaína em uma noite. (doc. ID 9755355 – págs. 24/26). Já em
juízo
, em seu
interrogatório
,
o réu permaneceu em silêncio
(doc. ID 9755371 – págs. 192/193).

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Samuel Campos de Almeida Santos
,
policial militar
, na
polícia
, narrou: “Que no dia 24/11/2018, por volta das 22:15, na Rua Padre Joaquim Varjão Rolim, em frente ao Bar ‘Pioneiros”, enquanto realizava rondas ostensivas em companhia da autoridade policial Nicholas Barbosa, IPC Rocha e SGT Balieiro, com fito de coibir a prática do tráfico de entorpecentes no bairro do Pioneiro – Vila dos Cabanos, notou a presença de dois indivíduos em atividade suspeita em via pública com forte presença do odor característico de maconha. Ao realizar a abordagem dos nacionais em questão foram encontrados com o nacional “CLAÚDIO” os seguintes: R$ 90,00 (noventa reais em espécie), 05 (cinco) invólucros de substância análoga a MACONHA e 03 (três) invólucros de substância análoga COCAÍNA; Com o nacional “YAGO LUIZ” nada foi encontrado, porém devido ao notável estado de embriaguez, o mesmo foi contido através do uso de algemas; Que ato conseguinte fora dado voz de prisão ao nacional “CLÁUDIO” e o nacional “YAGO LUIZ” foi conduzido para esta delegacia de Polícia para os devidos trâmites legais”. (doc. ID 9755354 – pág. 12).

O
policial militar Samuel Campos de Almeida Santos
relatou em
juízo
: “Que é Policial Militar e participou das diligências que resultaram com a prisão do denunciado; Recordou-se que o denunciado foi abordado em frente ao ‘Pioneiros Bar’ no bairro do Pioneiro, Vila dos Cabanos, e com ele foi encontrada certa quantidade de droga e quantia em dinheiro; O policial militar afirma que receberam uma denúncia anônima de que neste local ocorreria a venda de drogas sendo assim se deslocaram uma equipe da polícia militar e uma da polícia civil e, após chegarem ao local, a guarnição acabou percebendo o denunciado em atividade suspeita, momento em que foi feita a abordagem e encontrada certa quantidade de droga com o denunciado; Que diante dos fatos procedeu-se a apreensão da droga e a condução do denunciado até a Delegacia para os procedimentos cabíveis” (doc. ID 9755371 – pág. 189), ressaltando que
este depoimento foi corroborado pelas demais testemunhas ouvidas na instrução criminal
:
IPC Vinícius Hugo Alves Costa
(policial civil),
PM Laércio Palheta Balieiro
(policial militar) e
DPC Nicholas Barbosa Hortêncio de Lima
(Delegado de Polícia de Vila dos Cabanos) (doc. ID 9755369 – págs. 145/149).

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais (militares e civis), que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (maconha e cocaína) na posse de Cláudio, que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia anônima
que indicou de forma precisa o local da ocorrência da comercialização de entorpecentes, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante do réu
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente (
03 embalagens de plástico de coloração esverdeada conhecida como “petecas” fechadas por linha branca; as “petecas” continham substância granulada de coloração amarelada, que após pesagem obteve-se uma massa total de
0,833g
e 05 embalagens confeccionadas em plástico incolor/transparente, contendo em seus interiores erva seca prensada que após pesagem obteve-se uma massa total de
3,728g
) com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2.
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Readequação do regime prisional para o menos gravoso. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

A defesa pleiteia que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja aplicada e fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada a benesse,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de forma cumulativa, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
em nenhum momento o acusado comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia sim da prática do comércio de drogas
.

Na espécie, a juíza sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. A magistrada assim se pronunciou:
“(...) deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais do réu (...)”
. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, após denúncia anônima que apurava a venda de drogas, aliada a natureza da droga apreendida na posse do réu (maconha e cocaína) demonstram que o acusado se dedicava à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do STJ:

STJ:

No caso concreto, conforme provas colhidas nos autos, havia informações de dedicação à comercialização de substâncias ilícitas, o que torna inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. (STJ, HC 221774/SP, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 27/04/2012).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica a atividade criminosa
.

No que se refere ao
regime inicial de cumprimento de pena
, deve ser mantido o
regime

inicial semiaberto
, uma vez que,
inalterado o quantitativo da pena imposta, não há qualquer motivo que justifique a sua modificação
.

Sem maiores considerações,
também deve ser rejeitada a alegação de conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, já que a pena não foi modificada nesta instância
ad quem
e o acusado não faz jus à benesse pleiteada, tendo sido
condenado à pena superior a 04 (quatro) anos
, o que viola a redação do art. 44, inciso I, do CP.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022